Tribunal: TJES
Processo: 5005596-96.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005596-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
RECORRIDO: LUCIA MARIA NERY DONDONI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5005596-96.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP

RECORRIDO:
LUCIA MARIA NERY DONDONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS VELHOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por LUCIA MARIA NERY DONDONI em face de SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP, alegando, em síntese, que a ré vem realizando descontos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização. Assim, requer com a presente ação, a declaração de inexistência do débito com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de declarar a inexistência de débito e condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob os códigos nº 343964 e nº 902289, a partir de 24/05/2019, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.”

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial. Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pleiteando o não provimento do recurso.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado que a Recorrente, sem qualquer autorização da Recorrida, efetuou descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

6. Além disso, no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

7. Ademais, embora a Recorrente sustente que não foi intimada para apresentar
link
válido do áudio juntado à contestação como prova, é sabido que é ônus das partes a inserção de documentos e dados nos processos. Além disso, a Recorrente poderia ter anexado a aludida prova como áudio, recurso permitido pelo PJe, mas optou por indicar um
link
. No mais, insta registrar que a permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e contestação, momentos próprios para a juntada de prova documental. A juntada de documentos velhos em sede recursal que deveriam ter acompanhado a defesa, viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema, além de premiar a desídia da parte postulante.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)